Tribunal: CARF
Processo: 10111.000955/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2007 a 28/12/2009
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO ­ TRIBUTÁRIA, CAMBIAL OU COMERCIAL. INEXATIDÃO. INCOMPLETUDE. OMISSÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO.
A omissão de informação relativa à vinculação entre importador e exportador, que é necessária ao procedimento de controle aduaneiro da mercadoria importada, dá ensejo à aplicação da multa de um por cento do valor aduaneiro da mercadoria prevista no art. 84 da MP no 2.158­35/01, c/c o art. 69 da Lei no 10.833/03.Contudo, a aplicação de penalidade não pode retroagir para atingir importações realizadas antes da constituição da empresa exportadora.
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 10/1997. INAPLICABILIDADE E REVOGAÇÃO EXPRESSA
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 10/1997, que excluía a multa de ofício, sobre a diferença de tributos, que também não se confunde com a multa por inexatidão, incompletude e/ou omissão prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, foi expressamente revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13/2002 (já revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 6/2018).
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.000955/2010-43
ACÓRDÃO
3002-002.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2007 a 28/12/2009
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. INFORMAÇÃO DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIA, CAMBIAL OU COMERCIAL. INEXATIDÃO.
INCOMPLETUDE. OMISSÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR
ADUANEIRO.
A omissão de informação relativa à vinculação entre importador e
exportador, que é necessária ao procedimento de controle aduaneiro da
mercadoria importada, dá ensejo à aplicação da multa de um por cento do
valor aduaneiro da mercadoria prevista no art. 84 da MP no 2.158-35/01,
c/c o art. 69 da Lei no 10.833/03.Contudo, a aplicação de penalidade não
pode retroagir para atingir importações realizadas antes da constituição da
empresa exportadora.
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 10/1997. INAPLICABILIDADE E
REVOGAÇÃO EXPRESSA
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 10/1997, que excluía a multa de
ofício, sobre a diferença de tributos, que também não se confunde com a
multa por inexatidão, incompletude e/ou omissão prevista no art. 84, I da
MP no 2.158-35/2001, foi expressamente revogado pelo Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 13/2002 (já revogado pelo Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 6/2018).
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000955/2010-43
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta aos
princípios constitucionais e, na parte conhecida, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, a fim
de julgar insubsistentes as penalidades aplicadas relacionada às importações realizadas
anteriormente à constituição da empresa exportadora Newmed Inc que se deu em 19/04/2007.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-83.587 da 17a
Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada em face da autuação lavrada para aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro
em face de omissão de informação sobre vinculação entre importador e exportador, prevista no
inciso no art. 69 da Lei no 10.833/03 c/c art. 84 da MP no 2.158-35/01.
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da
multa do art 84 da MP 2158-35/2001 ao importador, exportador ou beneficiário
de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000955/2010-43
3
conforme art. 69 da Lei n° 10.833/03, perfazendo o valor do crédito tributário
exigido R$ 295.806,55.
Conforme relato da autoridade fiscal, não houve declaração da vinculação
existente entre o importador e o exportador, conforme declaração da própria
empresa a seguir:

Cientificada da autuação, a interessada apresentou defesa, alegando, em síntese,
que:
- há nulidade da autuação por ausência de oportunidade de retificação das
declarações de importação.
- a obrigatoriedade de menção à vinculação não era de seu conhecimento,
passando a fazê-lo tão logo notificada da irregularidade. - houve violação aos
princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade.
- os vícios são sanáveis pois não houve comprometimento à identificação dos
dados relativos à importação.
- o ADN COSIT 10/1997 pode ser aplicado por analogia. - a lavratura do auto
contraria as obrigações assumidas pelo Brasil perante a OMC e a OMA pois
conforme consta do GATT nenhuma penalidade severa pode ser aplicada por
infrações leves.
- a multa é excessivamente onerosa.
- o valor máximo de 10% em cada NCM não foi respeitado em alguns casos
quando foi apurado o valor de R$ 500,00.
É o Relatório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
a inaplicabilidade e ilicitude da multa, pois a não informação de vínculo entre importador e
exportar na DI configurou meramente erro material sem intenção de fraude, não havendo que se
falar em danos ao erário. Ademais sustenta, que a multa é exorbitante não respeitando os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé e, ao final, pede a aplicação Ato
Declaratório COSIT no 10 de 1997.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000955/2010-43
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito.
A controvérsia gira em torno da aplicabilidade da multa no valor de R$295.806,
prevista no art. 69 da Lei no 10.833/02 c/c art. 84 da MP no 2.158-35//01, uma vez que em
procedimento especial de fiscalização aduaneira ficou comprovado a existência de vínculo entre a
Recorrente, na condição de importadora, e a empresa exportadora Newmed Inc. A referida
informação foi omitida nas DI’s registradas no período de 04/01/2007 a 28/12/2009.
A relação do vínculo entre a Recorrente e o exportadora, conforme apurado no
procedimento de fiscalização, decorre da identidade de sócios entre as empresas conforme
declaração prestada em atendimento a intimação fiscal (fls. 178) em que Recorrente por meio do
seu sócio declara que ela e a empresa exportadora Newmed Inc. fundada em 19.04.2007, têm
como únicos sócios os Srs. Vittorio Alberto Beltran Gomes e Carlos Augusto Montandon Borges,
nos termos Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n°
35.217.835.570 e o Documento do Incorporação registrado no Florida Department of State -
Division of Corporations.
Tem-se, assim, que a Recorrente não contesta a existência da vinculação e se atem,
em sua defesa, exclusivamente ao fato de que sua conduta de não informar o referido vínculo nas
DI’s deve ser considerado mero erro material e que não se enquadra na tipificação legal para fins
de aplicação da multa imputada, inclusive, porque a vinculação existente não afetou o preço das
mercadorias transacionadas.
Neste sentido, entendo que resta afastada qualquer dúvida sobre a vinculação
entre as empresas nos termos imputados pela fiscalização sobre a perspectiva do acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994 - Acordo de
Valoração Aduaneira (AVA/GATT), promulgado pelo Decreto no 1.355/94.
Assim, superada a questão da vinculação, resta para o deslinde do caso apenas o
argumento da Recorrente relativo à legalidade da aplicação da multa por não ter informado o
respectivo vínculo nas DI’s no período fiscalizado, sendo certo que adotarei como razões de
decidir voto proferido pelo i. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal por meio do acórdão
9303006.663–3aTurma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em caso análogo, vejamos:
“(...)
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Relator.
Conhecimento do Recurso Especial
A contrarrazoante suscita diversas razões para que não seja conhecido o
recurso especial.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000955/2010-43
5
Inicia alegando que, embora a Turma julgadora tenha de fato decidido pela
incompetência
da
IN
SRF
no
680/2006
para
estabelecer
obrigação
administrativo-fiscal sem previsão legal, esse não teria sido o fundamento isolado
e tampouco o principal do acórdão recorrido. No seu entendimento, o racional de
ambos acórdãos, recorrido e paradigma, é idêntico: "necessidade de
comprovação de dano ao controle aduaneiro em razão da falta de informação na
DI".
Sem razão a contrarrazoante.
Ainda que as decisões comparadas convirjam em determinados aspectos, o
requisito de admissibilidade do recurso especial é a divergência na interpretação
da legislação tributária e não a divergência integral dos fundamentos nos quais se
alicerçam as decisões comparadas. No caso concreto, como a própria reclamante
reconhece2, houve divergência sobre o entendimento a respeito da possibilidade
de que um ato normativo editado pela Secretaria da Receita Federal determine as
informações passíveis de ensejar a aplicação de penalidade.
Também não há que se falar em situações fáticas distintas. Ambos os casos
versam sobre multa decorrente de falta ou inexatidão da informação prestada
pelo importador. O fato de o paradigma ter concluído que da omissão decorreu
prejuízo ao controle aduaneiro, enquanto o recorrido entendeu o contrário, nada
tem a ver com circunstâncias fáticas. Trata-se, isto sim, de outra divergência, esta
relacionada à interpretação que cada acórdão deu às ocorrências examinadas em
cada um dos processos. Em outros termos, não é que num processo tenha havido
prejuízo ao controle aduaneiro e noutro não. Em lugar disso, num entendeu-se
que a falta/inexatidão trazia prejuízo ao controle, noutro entendeu-se que esse
prejuízo não seria uma decorrência natural e automática da imprecisão nas
informações prestadas pelo importador.
Tampouco obsta o prosseguimento do feito a possibilidade de que seja necessária
a reapreciação da integralidade dos elementos probatórios. Como dito, o
requisito de admissibilidade do recurso é o dissenso jurisprudencial. Uma vez que
admitido, o julgamento será processado e decidido no mérito, à luz de todos os
elementos de convicção que instruem o processo.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso no que toca à vinculação entre
MMCB e MMCO, assiste parcial razão à contrarrazoante. Se o acórdão recorrido
não decidiu a esse respeito, não há como se falar em dissenso. Contudo, uma vez
mais, é preciso levar em consideração o efeito devolutivo do recurso.
De toda sorte, como mais tarde se verá, trata-se de um entrave que merece uma
reflexão particular para a qual será proposta uma solução que merece ser tratada
separadamente no decorrer do vertente voto, por ocasião da análise de mérito.
Mérito
Discute-se a imputação da multa prevista no artigo 84 da MP no. 2.158-35/ 2001,
combinado com art. 69 da Lei no 10.833/2003, que têm a seguinte redação.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000955/2010-43
6
MP no. 2.158-35/ 2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
Lei no10.833/2003
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000955/2010-43
7
§ 3o (Vide Medida Provisória no 320, de 2006)
A hipótese geral e abstrata contemplada na norma traz duas particularidades de
grande relevo para solução da presente lide.
A primeira é a previsão de que a multa aplica-se no caso de (i) omissão, (ii)
inexatidão ou (iii) incompletude de informação de natureza (i)
administrativo-tributária, (ii) cambial ou (iii) comercial.
A leitura das hipóteses contempladas na norma não deixa dúvidas de que o
legislador não tinha a intenção de restringir seu alcance. Muito pelo contrário. É
tarefa árdua imaginar uma informação inserida na declaração de importação que
não possa ser reconhecida nem como de natureza administrativa nem tributária
nem cambial e nem comercial3. E não é necessário que seja omitida, basta que
seja inexata ou incompleta.
A segunda e, talvez, a mais importante é que, nos termos do § 2o do art. 69 da Lei
10.833/03, foi assegurado à Secretaria da Receita Federal a competência para
estabelecer outras informações que, no seu entender, importem em prejuízo ao
controle aduaneiro quando omitidas ou informadas com imprecisão.
De plano, portanto, devem ser rechaçadas quaisquer alegações que proponham, a
priori, que a penalidade imposta não tem base legal. A teor do disposto na Lei, é
incontroverso que foi delegado à Secretaria da Receita Federal a competência
para determinar as informações que trariam a repercussão de que aqui se trata
(além daquelas já especificadas nos incisos I a V do § 2o).
No caso concreto, a informação que, segundo o Fisco, foi negligenciada, teria sido
exigida pela Instrução Normativa SRF no 680/2006, qual seja, o vínculo entre o
comprador e o vendedor das mercadorias.
Seguem excertos da Instrução Normativa, onde a informação é especificada.
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único,
de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro.
(...)
ANEXO
ÚNICOhttp://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?i
dArquivoBinario=0
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PELO IMPORTADOR
(...)
44 - Valoração Aduaneira
Método, acréscimos, deduções e informações complementares para composição
do valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de importação.
44.1 - Método de Valoração
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000955/2010-43
8
Método utilizado para valoração da mercadoria, conforme a tabela "Método de
Valoração", administrada pela SRF, e indicativo de vinculação entre o comprador
e o vendedor.
Indubitavelmente, há exigência da informação em epígrafe em norma infralegal.
Da mesma forma, conforme antes demonstrado, indubitavelmente, há previsão
em Lei para que a Secretaria da Receita Federal estabeleça quais informações
considera necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
Uma vez que tudo isso, a meu sentir, esteja bastante claro, a dúvida que ainda
pode remanescer acerca da competência da IN para especificar as informações
cuja imprecisão daria ensejo à imposição da penalidade de que se trata, diz
respeito, apenas, à indagação sobre se a Instrução Normativa SRF no 680/2006
teria sido editada para esse fim. Em outras palavras, o Ato foi editado com esta
finalidade e, corolário, tem competência para estabelecer informações de
natureza
administrativo-tributária,
cambial
ou
comercial
necessárias
à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado?
Foi essa uma das premissas acolhidas no voto vencedor, ora recorrido, para que
fosse afastada a multa, se não vejamos (e-folhas 5.588)
Mais especifica e objetivamente quanto ao caso em análise, essa instrução
normativa não define que a informação a respeito da existência ou não de vínculo
entre fornecedores/produtores estrangeiros e importador deve ser considerada
relevante para os fins do artigo 69 da Lei n. 10.833/2003. A nosso ver, falta essa
teleologia para e na Instrução Normativa adotada como base da autuação.
Como se vê, para a maioria dos Conselheiros integrantes do Colegiado prolator do
acórdão recorrido a IN SRF no 680/2006 não se reveste da condição necessária à
torná-la apta à definição do que sejam informações necessárias à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Contudo, ouso também divergir da leitura empregada na decisão a quo.
Reproduzo a seguir o enunciado da Instrução Normativa SRF no 680/2006, gizado
na parte que interessa à solução da controvérsia.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e considerando o
disposto na Decisão MERCOSUL/CMC/DEC no 50, de 16 de dezembro de 2004; no
art. 41 da Medida Provisória no 320, de 24 de agosto de 2006; no Decreto no
1.765, de 28 de dezembro de 1995; nos arts. 73, 482 a 485, 491 a 496, 502 a 506
e 508 a 518 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002; e no art. 392 do
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002, resolve:
Como se lê, uma das motivações da Instrução Normativa editada pelo Secretário
da Receita Federal, portanto, são os arts. 73, 482 a 485, 491 a 496, 502 a 506 e
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000955/2010-43
9
508 a 518 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002. Esse Decreto é,
justamente, o ato editado pelo Poder Executivo que aprovou o Regulamento
Aduaneiro vigente à época dos fatos controvertidos neste processo.
Reproduzo, então, a seguir, apenas o art. 482 e o enunciado que o precede (grifos
acrescidos).
LIVRO V
DO CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS
TÍTULO I
DO DESPACHO ADUANEIRO
CAPÍTULO I
DO DESPACHO DE IMPORTAÇÃO
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 482. Despacho de importação é o procedimento mediante oqual é verificada
a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria
importada, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas ao
seu desembaraço aduaneiro.
Todos os demais artigos supracitados, de 482 a 485, de 491 a 496, de 502 a 506 e
de 508 a 518, estão sob o título Controle Aduaneiro das Mercadorias.
Pois bem. Se uma das motivações da IN SRF no 680/2006 foi disciplinar diversos
dos artigos que normatizam o Controle Aduaneiro das Mercadorias, inclusive o
art. 482, que trata especificamente do Despacho de Importação, como se pode
admitir a interpretação de que o Ato não está definindo quais são as informações
relevantes para os fins do artigo 69 da Lei n. 10.833/2003, que refere
textualmente que "a multa (...) aplica-se [àquele que] prestar de forma inexata ou
incompleta informação (...) necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado"?
Com a devida vênia às inúmeras considerações no sentido de que a imposição da
multa objeto da lide carece de fundamento legal, o fato é que não consigo
enxergar qualquer deficiência em todo o arcabouço normativo no qual baseou-se
o auto de infração. Há lei prevendo imposição da pena no caso de informações
imprecisas. Há lei especificando, de antemão, algumas informações que dariam
ensejo à pena e, simultaneamente, prevendo a inclusão de outras informações
que o Secretário da Receita Federal considerasse relevantes ao controle
aduaneiro. Há ato do Secretário especificando as informações assim consideradas.
A exegese que conduziu ao entendimento de que a IN SRF no 680/2006 não teve
por escopo o art. 69 da Lei 10.833/03 é equivocada. O art. 69 não atribuiu
competência ao Secretário da Receita Federal para especificar informações
necessárias ao Controle Aduaneiro das Mercadorias. Em lugar disso, determinou
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000955/2010-43
10
que aquelas que, no uso da competência que lhe é inerente, fossem assim
consideradas, ensejariam a imposição da penalidade ali prevista.
De resto, é de se dizer que as inúmeras alegações apresentadas em sede de
contrarrazões, embora bem articuladas, nem de perto merecem acolhimento.
É óbvio que não é necessário que a Fiscalização altere o método de valoração ou
ajuste o valor aduaneiro para que a penalidade seja imposta. Trata-se de uma
pena por prestação de informação indevida/incompleta/omissa. Outros
procedimentos, como o de valoração aduaneira, de classificação fiscal de
mercadorias, etc., transcendem o ato praticado pela autoridade fiscal no caso em
apreço e trariam suas próprias consequências.
Por exemplo, houvesse erro de classificação fiscal e, além de eventual multa por
declaração inexata ou por importação ao desamparo de licença de importação,
apuradas em procedimento fiscal próprio, seria também imposta a multa de que
aqui se trata. Vale o mesmo em relação à valoração aduaneira das mercadorias.
Assim, uma vez que tudo isso esteja resolvido, chego à conclusão de que a
prejudicial de análise de mérito acerca da efetiva vinculação entre exportador e
importador deve ser afastada, pois, no caso de chegar-se à conclusão de que a
vinculação existe, há, sim, suporte legal para imposição da pena neste
controvertida e a circunstância material, qual seja, falta de indicativo de
vinculação entre comprador e vendedor, estaria presente.
Uma vez que o exame dessa matéria neste momento importaria em supressão de
instância, voto por afastar a prejudicial de análise de mérito e determinar o
retorno do feito ao Colegiado recorrido, para que decida sobre a existência ou
não de vinculação entre exportador e importador nas operações que deram azo à
autuação.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial somente
em relação incompetência da IN SRF no 680/2006 para estabelecer obrigação
administrativo-fiscal, e não conheço o recurso quanto a discussão de mérito
relativa à existência ou não de vínculo entre importador e exportador. Na parte
conhecida, voto por lhe dar provimento e determinar o retorno dos autos a
instância a quo para análise das demais questões de mérito.
(assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator.
(...)”
Neste sentido, não há como afastar a aplicabilidade da multa, uma vez que é
incontroverso nos autos a vinculação entre o importador e o exportador e que a referida
informação foi omitida nas DI’s. Contudo, em relação ao período entendendo que devem ser
decotados da presente autuação as multas relacionadas às DI’s anteriores a fundação da
exportadora Newmed Inc.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000955/2010-43
11
Isso porque, a exportadora Newmed Inc. foi fundada em 19/04/2007 e na autuação
imputada a fiscalização apura multas relativas a DI’s registradas a partir de 04/01/2007 (fls. 26 a
31) sem sequer juntar as respectivas declarações nos autos. Assim, por não estarem relacionadas
ao vínculo com a Newmed Inc que sequer existia no período, não há como subsistir as
penalidades.
Por outro lado, em relação ao argumento de que a multa dos demais períodos seria
exorbitante e que deveria haver razoabilidade e proporcionalidade em sua aplicação
considerando a conduta de boa-fé da Recorrente, inclusive, sem qualquer dano ao erário, cabe
reiterar que a Recorrente mais uma vez reconhece inequívoco o descumprimento das normas
aduaneiras e, assim, o fazendo, não há como afastar o comando imperativo do art. 69 da Lei no
10.833/02 c/c art. 84 da MP no 2.158-35//01
Ademais, no que tange à aplicação dos princípios constitucionais invocados é certo
que a análise implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não compete a este Conselho nos
ternos da súmula no 02 do CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, no que tange a aplicabilidade do Ato Declaratório COSIT no 10 de 1997 é
oportuno destacar que tal ato foi revogado em 2002 pelo Ato Declaratório Interpretativo no 13 de
2002, que não dispunha sobre atenuante de multa por inexatidão, incompletude e/ou omissão
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001,mas sim a multa de ofício sobre a diferença de
tributos. Vejamos:
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, o uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de
2012, e tendo em vista o disposto no art. 84, e seu § 2o, da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, declara:
Art. 1o Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de
importação, de reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução de
tributos incidentes na importação e preferência percentual negociada em acordo
internacional, quando incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque ex,
desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante.
Art. 2o Fica revogado o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 13, de 10 de
setembro de 2002.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10111.000955/2010-43
12
Art. 3o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Ademais, há que se registrar que referido ato também foi revogado pelo Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 06 de 2018.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente no recurso voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta aos princípios constitucionais e, na parte conhecida,
dou parcial provimento ao recurso a fim de julgar insubsistente as penalidades aplicadas
relacionada às importações realizadas anteriormente a constituição da empresa exportadora
Newmed Inc que se deu em 19/04/2007.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1936
DF CARF MF
Original